Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0728740-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AYRTON CELIO GREGO, CLOTILDE MARIA RODRIGUES GREGO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 241080697 proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0714601-35.2023.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de julho de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator